Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-45.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inclusão de restrição creditícia desprovida de lastro - Legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, quem incluiu o nome da Autora junto aos órgãos censórios - Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar suscitada pelo Réu repelida.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inclusão de restrição creditícia desprovida de lastro - Legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, quem incluiu o nome da Autora junto aos órgãos censórios - Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar suscitada pelo Réu repelida.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova da existência e exigibilidade da dívida – Declaração de inexigibilidade – Responsabilidade da Ré configurada – Insurgência do Requerido Banco CBSS quanto à condenação a devolução em dobro das parcelas de empréstimo cobradas, a título de danos materiais – Descabimento – Inexistência de pedido formulado na exordial neste sentido – Matéria não decidida pela decisão recorrida, que impede a apreciação por esta E. Corte – Falha na prestação de serviços configurada - Inserção do nome em cadastro de inadimplentes capaz de configurar danos morais – Indenização fixada em R$ 10.000,00 preservada - Juros moratórios devidos a partir do evento danoso – Súmula 54, do STJ – Recurso dos Réus improvidos, provido, em parte, o da Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000430-45.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
BANCO BRADESCO S/A e BANCO CBSS, é apelada/apelante JOICE LUCINDA
PROENÇA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da Autora. Recurso dos Réus improvido. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 34.553
APEL.No: 1000430-45.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (3a VARA CÍVEL)
APTES. : BANCO BRADESCO S/A, BANCO CBSS S/A e JOICE LUCINDA
PROENÇA DOS SANTOS (JUST. GRAT).
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: MÁRIO GAIARA NETO
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” – DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA
ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Inclusão de restrição creditícia desprovida de lastro -
Legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, quem incluiu o
nome da Autora junto aos órgãos censórios - Legitimidade
passiva reconhecida – Preliminar suscitada pelo Réu repelida.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do
nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito –
Ausência de prova da existência e exigibilidade da dívida –
Declaração de inexigibilidade – Responsabilidade da Ré
configurada – Insurgência do Requerido Banco CBSS quanto à
condenação a devolução em dobro das parcelas de empréstimo
cobradas, a título de danos materiais – Descabimento –
Inexistência de pedido formulado na exordial neste sentido –
Matéria não decidida pela decisão recorrida, que impede a
apreciação por esta E. Corte – Falha na prestação de serviços
configurada - Inserção do nome em cadastro de inadimplentes
capaz de configurar danos morais – Indenização fixada em R$
10.000,00 preservada - Juros moratórios devidos a partir do
evento danoso – Súmula 54, do STJ – Recurso dos Réus
improvidos, provido, em parte, o da Autora.
A r. sentença de fls. 102/108 julgou parcialmente procedente a
ação declaratória cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais, para
tornar definitiva a tutela de urgência e declarar a inexistência do débito descrito na
inicial em face dos réus Banco Bradesco S/A e Banco CBSS S/A. Condenou, ainda, o
Banco Bradesco S/A a pagar a autora, uma indenização, a título de danos morais de R$
10.000,00, corrigida monetariamente a partir da decisão, acrescida de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Os Requeridos foram também condenados ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
3
integral e solidariamente das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelam as partes.
O Corréu Banco Bradesco S/A aduzindo, em resumo, que
preliminarmente sua ilegitimidade passiva para responder a presente ação, vez que se
trata de contrato que foi cedido ao Banco CBSS S/A, pessoa jurídica distinta do
apelante, que espontaneamente compareceu aos autos do processo. Contesta o quantum
indenizatório, a título de danos morais, a que foi condenado, requerendo a sua redução,
sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Pede provimento (fls. 110/116).
Apela
adesivamente
o
Banco
CBSS
S/A
sustentando,
sucintamente, que os fatos não se enquadram nos casos de danos presumíveis (in re
ipsa), inexistindo danos a serem reparados. Sustenta que é exorbitante a condenação do
Banco Recorrente em R$10.000,00, referente à indenização, a título de danos morais e,
caso mantida a condenação, o valor seja reduzido de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, compatíveis à realidade de ambas as partes.
Contesta a condenação do Banco Recorrente em indenização por dano material, em
razão da cobrança das parcelas do empréstimo, com o pagamento em dobro. Afirma que
a devolução em dobro só é possível se houver má-fé, o que, no caso, não houve. Se
insurge contra a incidência de juros de mora a partir da citação, pois entende que estes
devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, quando é dada
ao devedor a opção de saldar sua obrigação. Pede provimento (fls. 119/126).
Por sua vez, recorre adesivamente a Autora alegando, em síntese,
que o quantum indenizatório deve ser majorado, vez que a fixação da indenização por
danos morais deveria levar em conta o seu caráter punitivo, para então inibir a conduta
ilícita praticada pelo ofensor, conforme adotado pela jurisprudência. Requer a
majoração da indenização por danos morais para o importe de R$15.000,00. Sustenta
que a incidência dos juros de mora deve ser feita a partir da data do evento danoso, no
caso, da data da negativação, nos termos da Súmula 54, do STJ. Pede pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
4
(fls. 162/173).
Preparado o recurso do Requerido Banco Bradesco S/A (fls.
117/118) e o recurso adesivo do Requerido Banco CBSS S/A (fls. 138/142), por conta
da gratuidade da justiça concedida (fls. 23/24), sem preparo o recurso adesivo da Autora
(fls. 162/173), os recursos foram processados, havendo contrarrazões recíprocas (fls.
145/152, 153/161, 175/180 e 182/185).
É o relatório.
JOICE LUCINDA PROENÇA DOS SANTOS ajuizou ação
declaratória cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais em face de
BANCO BRADESCO S/A, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito
informado na inicial, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais que alega ter sofrido em razão do apontamento de seu
nome dos cadastros restritivos.
Em sua inicial, a Autora alega que tomou conhecimento de que
seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros dos inadimplentes dos órgãos de
proteção ao crédito, por indicação da Ré, por débitos referentes ao contrato no
1001220989950000, no valor total de R$ 135,10 (fls. 31/33 e 77).
Aduz que a cobrança é indevida, eis que desconhece os débitos
impugnados.
O Banco CBSS S/A compareceu espontaneamente ao processo,
devidamente representado e contestou (fls. 31/36) por ter sucedido o Banco Bradesco
S/A (BRADESCARD), em 01/05/2014, na administração dos cartões Ibicard e Ibicred,
na qualidade de cessionário do crédito.
Citado, o Banco Réu Bradesco contestou a ação (fls. 72/74)
impugnando as alegações da inicial.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados, considerando partes legítimas para figurar no polo passivo, o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
5
Bradesco S/A em decorrência de ato praticado por ele (negativação) que é imputado
como ilícito pela autora e o Banco CBSS S/A na qualidade de cessionário do crédito,
em razão do pleito declaratório que a autora quer seja inexigível (fl. 103).
As partes recorreram. O Banco Bradesco alega ilegitimidade
passiva e pretende a redução do quantum indenizatório por danos morais; por sua vez, o
Banco CBSS pretende a redução da condenação a indenização por danos morais, o
afastamento da condenação imposta de devolução em dobro, a título de danos materiais
e a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização por danos
morais; ao passo que a Autora busca a majoração da indenização por danos morais e
incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.
No tocante ao mérito, os recursos serão analisados
conjuntamente, pois, as questões neles postas se entrelaçam.
Inicia-se pela preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
corréu Banco Bradesco S/A.
Ao afirmar que não possui qualquer relação com a Consumidora,
olvida o Apelante que foi justamente o responsável por incluir o nome da Autora junto
aos órgãos de proteção de crédito (fls. 22).
Logo, o caso vertente envolve situação em que a Autora impugna
exatamente a restrição incluída, circunstância que inegavelmente o inclui na dinâmica
que permeia a lide.
De tudo se conclui que o Banco apelante possui legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da presente demanda.
Igualmente, resta afastada a insurgência do Banco CBSS quanto à
condenação a devolução em dobro, a título de indenização por dano material, em razão
da cobrança das parcelas do empréstimo, uma vez que não há pedido nesse sentido e
sequer foi tratada na r. sentença recorrida, razão pela qual a matéria deixa de ser
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
6
No mais, de acordo com os documentos trazidos e, à míngua de
provas robustas por parte das Rés, extrai-se a conclusão de que inexiste relação jurídica
entre as partes apta a justificar o apontamento desabonador.
Nesse passo, a prova coligida no curso da lide converge para a
narrativa que a Autora deu aos fatos na inicial, sem embargo de haver sido contestada
pelas Rés, que não comprovaram a higidez do crédito reclamado, ônus que lhes
incumbia.
O Requerido Banco CBSS se limita a afirmar que sucedeu o
Banco Bradesco e que tomou todas as providências para excluir o apontamento
existente, sem apontar a origem da dívida, a quais faturas de cartão de crédito se refere,
e, conquanto afirme a existência de contrato com a Requerente, não instrui sua
contestação com qualquer prova documental que demonstre a origem e legitimidade do
alegado débito (fls. 31/36).
Por sua vez, o requerido Banco Bradesco afirma somente ser
parte ilegítima, visto que houve a cessão do contrato para o Banco CBSS S/A,
contestando a inicial, afirmando ser a demanda confusa e que os pedidos são genéricos e
sem fundamentação, enfim, nada mais fazendo para elidir as alegações contidas na
exordial (fls. 72/74).
Ressalte-se que a mera cópia do contrato de adesão ao cartão de
crédito, por si só, não é capaz de demonstrar a existência de qualquer inadimplemento
por parte da Autora.
De se observar que a vulnerabilidade do consumidor, reconhecida
no inciso I, do artigo 4o, do CODECON, é que, principalmente, justifica sua proteção
nessa questão da prova.
A Lei acima mencionada trouxe proteção ao consumidor, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
7
adotar a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, no que se refere à prestação
de serviço, consoante o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Desta forma, o prestador do serviço responde pelo dano causado
ao consumidor quando da execução destes serviços, independentemente de ter agido ou
não com culpa, ressalvadas as excludentes previstas no § 3o do dispositivo legal acima
mencionado.
“In casu”, como já demonstrado, os Demandados não se
desincumbiram de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que os isentassem da
responsabilidade, nem que a despesa negativada tenha sido contraída pela Autora.
De tudo se conclui que houve falha na prestação dos serviços e as
assertivas lançadas não as eximem da responsabilidade imputada.
Destarte, não comprovada a existência de relação jurídica entre as
partes ou a pertinência da dívida levada a registro, o reconhecimento da inexistência do
débito era medida de rigor.
Tal circunstância, sem dúvida, caracteriza o dano moral objetado
pela Autora.
O apontamento indevido de nome nos órgãos de restrição ao crédito
ensejou os danos morais pretendidos.
O aborrecimento, o desconforto que a atitude ilícita do Requerido
causou, são razões suficientes para a indenização por dano moral.
A simples negativação indevida já é motivo suficiente para
responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade de comprovação dos danos
morais.
O dano moral, nesse caso, se dá “in re ipsa”. O abalo moral é
consequência direta do próprio ato lesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
8
Em síntese, diante do que restou demonstrado, não há como negar
que a autora experimentou também danos de ordem moral, em virtude do apontamento
indevido.
Resta analisar o montante indenizatório arbitrado em R$10.000,00
pelo MM. Juiz.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o
causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de
promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Não
divergem os
doutrinadores, nem existe dúvida na
jurisprudência, no sentido de que indenizações não devem servir ao enriquecimento da
vítima, mas à compensação pelo que perdeu e deixou de ganhar.
Como preleciona Caio Mário da Silva Pereira, a indenização deve
ser constituída de soma compensatória “nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Responsabilidade Civil,
2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Dessa maneira, considerando-se a hipótese dos autos, a intensidade
dos danos ocasionados, o período em que o nome da autora permaneceu apontado (fls.
19/22) e a condição financeira da vítima e ofensor, a quantia arbitrada, R$10.000,00, deve
ser mantida.
Por fim, fica acolhido o recurso da Autora no ponto em que vindica
a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, qual seja, a data da inclusão da
restrição indevida, em razão do que dispõe a Súmula no. 54, do C. Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-45.2018.8.26.0602 -Voto no
9
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos dos Réus,
majorados os honorários advocatícios a serem pagos solidariamente pelos Requeridos a
15% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Dá-
se provimento, em parte, ao recurso adesivo da Autora, para determinar a incidência de
juros moratórios a partir da data da negativação, nos termos da Súmula no. 54, do C.
Superior Tribunal de Justiça.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica